Tribunal: TJPA
Processo: 0000215-12.2011.8.14.0063
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSO NÂº 0000215-12.2011.8.14.0063ÃRGÃO JULGADOR: 2Âª TURMA DE DIREITO PRIVADO RECURSO: APELAÃÃO CÃVELCOMARCA: VÃGIA â PARÃ â VARA ÃNICA APELANTE(S): LUCIMAR MIRANDA ALMEIDAFRANCIANA ALMEIDA LIMAADVOGADO(AS): FRANCISCO DE ASSIS SANTOS GONÃALVES â OAB/PA 4378 APELADO(S): JOSÃ RENATO RODRIGUES DOS REISSALETE BORGES DO ROSÃRIODEFENSOR(A) PÃBLICO(A): FABIANO JOSÃ DINIZ LOPES JUNIOR RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHOE M E N T AAPELAÃÃO CÃVEL â AÃÃO DE REINTEGRAÃÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR â PREJUDICIAL DE MÃRITO â RECURSO INTEMPESTIVO â ACOLHIMENTO â INTERPOSIÃÃO DA APELAÃÃO FORA DO PRAZO PREVISTO EM LEI â ARTIGO 508 DO CÃDIGO BUZAID â RECURSO NÃO CONHECIDO â ARTIGO 557 DO CPC DE 1973.I â ApelaÃ§Ã£o interposta fora do prazo previsto no artigo 508 do CPC/73. II â SentenÃ§a publicada dia 07/04/2014 (segunda-feira), inÃcio do prazo em 08/04/2014 (terÃ§a-feira), conforme o comando do artigo 184, Â§2Âº, do CPC/73, sendo o Ãºltimo dia para propor o recurso dia 22/04/2014 (terÃ§a-feira), contudo, o apelo somente foi manejado 17 (dezessete) dias depois de encerrado o prazo recursal, ou seja, dia 09/05/2014.III â JuÃzo de admissibilidade no 2Âº Grau, feito pelo Desembargador Relator.IV â ApelaÃ§Ã£o intempestiva. Prejudicial de mÃ©rito acolhida, artigo 557 do CPC/73, RECURSO NÃO CONHECIDO. A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 2Âª Turma de Direito Privado do Tribunal de JustiÃ§a do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, EM NÃO CONHECER DO RECURSO POR SER CONSIDERADO INTEMPESTIVO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das SessÃμes do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, aos ........(.........) dia do mÃªs de .......... de 2021.Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. MARIA DE NAZARÃ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
Gabinete Desa. Eva do Amaral Coelho

PROCESSO Nº 0000215-12.2011.8.14.0063
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: VÍGIA - PARÁ - VARA ÚNICA
APELANTE(S): LUCIMAR MIRANDA ALMEIDA
FRANCIANA ALMEIDA LIMA
ADVOGADO(AS): FRANCISCO DE ASSIS SANTOS GONÇALVES - OAB/PA 4378
APELADO(S): JOSÉ RENATO RODRIGUES DOS REIS
SALETE BORGES DO ROSÁRIO
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES JUNIOR
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - RECURSO INTEMPESTIVO - ACOLHIMENTO - INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO EM LEI - ARTIGO 508 DO CÓDIGO BUZAID - RECURSO NÃO CONHECIDO - ARTIGO 557 DO CPC DE 1973.
I - Apelação interposta fora do prazo previsto no artigo 508 do CPC/73.
II - Sentença publicada dia 07/04/2014 (segunda-feira), início do prazo em 08/04/2014 (terça-feira), conforme o comando do artigo 184, §2º, do CPC/73, sendo o último dia para propor o recurso dia 22/04/2014 (terça-feira), contudo, o apelo somente foi manejado 17 (dezessete) dias depois de encerrado o prazo recursal, ou seja, dia 09/05/2014.
III - Juízo de admissibilidade no 2º Grau, feito pelo Desembargador Relator.
IV - Apelação intempestiva. Prejudicial de mérito acolhida, artigo 557 do CPC/73,
RECURSO NÃO CONHECIDO.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, EM NÃO CONHECER DO RECURSO POR SER CONSIDERADO INTEMPESTIVO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta por LUCIMAR MIRANDA ALMEIDA e FRANCIANA ALMEIDA LIMA, irresignadas com a sentença que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR ajuizada em desfavor de JOSÉ RENATO RODRIGUES DOS REIS e SALETE BORGES DO ROSÁRIO, JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão esposada na inicial, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC/73.

Alegam as apelantes em sua peça inicial de fls. 03/09, que FRANCISCO GOMES DE LIMA, ex-companheiro da senhora LUCIMAR ALMEIDA e pai de FRANCIANA ALMEIDA LIMA, já falecido, adquiriu o imóvel objeto do litígio situado na Alameda Padre Marcelo, bairro do Tujal, no município de Vigia, em 03/09/2007. Aduzem ainda que permitiram, após a intervenção de seus vizinhos JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA SILVA e ZULEIDE, que os apelados morassem no imóvel desocupado durante tempo determinado, e que estes apresentaram resistência à devolução do bem, e por isso, pretendem ser reintegradas na posse do mesmo.

Juntaram documentos às fls. 10/13.

Os apelados apresentaram constestação às fls. 26/30, na qual rechaçaram os argumentos das apelantes, aduzindo que moram há anos no local e que lá realizaram benfeitorias.

Não juntaram documentos.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença de fls. 73/74, que julgou a lide nos seguintes termos :
¿ISTO POSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido das autoras LUCIMAR MIRANDA ALMEIDA e FRANCIANA ALMEIDA LIMA formulado em desfavor de JOSÉ RENATO RODRIGO DOS REIS e SALETE BORGES DO ROSÁRIO, nos autos da ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar, haja vista que as autoras não lograram demonstrar fato constitutivo de seu direito, como determina o art. 333, I, CPC. IV - Destarte, JULGO O PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DOMÉRITO, à luz do art. 269, I, do CPC. V - Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55, da Lei 9099/95), haja vista que o valor da causa se coaduna ao rito sumaríssimo estabelecido pela Lei dos Juizados Especiais. VI - Após trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Vigia, 03 de abril de 2014. Magno Guedes Chagas. Juiz de Direito Titular da Comarca de Vigia de Nazaré, Termo Judiciário de Colares.¿

Irresignadas com a sentença, as apelantes interpuseram recurso às fls. 76/93, pugnando pelo conhecimento e provimento do mesmo, para o fim de reformar a sentença proferida, julgando procedente a ação proposta, reintegrando-as em seu imóvel, conforme pedidos constantes da vestibular de fls. 03/09.

Contrarrazões a apelação apresentada pelos apelados às fls. 95/99, em que requerem em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso interposto por ser o mesmo intempestivo, e no mérito, pugnaram pelo desprovimento do apelo, para manter a sentença proferida pelo Juízo Monocrático.

O feito foi redistribuído e conclusos a esta relatora para julgamento em 29/07/2020, como se observa à fl. 104.

É o relatório.
V O T O

Cuido, inicialmente, de analisar a preliminar arguida na resposta do recurso pelos apelados, por se tratar de questão prejudicial de mérito.

Sustentam os apelados, preliminarmente, que o recurso interposto pelas recorrentes não deve ser conhecido ante a intempestividade do mesmo.

Inicialmente é imperioso ressaltar, que a sentença de 1º grau foi proferida e publicada na vigência do CPC/1973.

Portanto, todos os requisitos de admissibilidade recursal da apelação interposta, bem como, as normas processuais que devem ser levadas em consideração para fins de julgamento, serão aquelas contidas em leis e provimentos vigentes à época da sentença.
Pois bem.
O artigo 557, do CPC/73, assim previa:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

O Juízo de admissibilidade consiste em examinar se os requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Conforme se extrai dos autos, as apelantes foram intimadas da sentença exarada às fls. 73/74 no dia 07/04/2014 (segunda-feira), através de publicação no Diário da Justiça do Estado do Pará (fl. 75), iniciando a contagem do prazo no dia seguinte, qual seja, dia 08/04/2014 (terça-feira), conforme os ditames do art. 184, §2º, do CPC/73, vigente à época, tendo como prazo final para a interposição recursal, o dia 22/04/2014 (terça-feira), haja vista que possuíam 15 (quinze) dias para manejar o apelo. Todavia, o recurso só fora interposto no dia 09/05/2014, conforme etiqueta de fl. 76, 17 (dezessete) dias depois de encerrado o prazo recursal ou seja, em período superior ao previsto em lei.
Artigo 508.
Na apelação
, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário e nos embargos de divergência,
o prazo para interpor
e para responder
é de 15 (quinze) dias
. (Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994). (grifos meus)
Artigo 184. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973).
§ 2o Os prazos somente começam a correr do primeiro dia útil após a intimação (art. 240 e parágrafo único). (Redação dada pela Lei nº 8.079, de 13.9.1990).

Desta forma, não resta outra alternativa senão reconhecer a intempestividade da apelação, posto que ao deixar transcorrer in albis o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o entendimento adotado por este Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. RECURSO ADESIVO.
APELO INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. ART. 508 DO CPC/73. INTEMPESTIVIDADE
. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA EM RAZÃO DE SUA NATUREZA ACESSÓRIA AO RECURSO PRINCIPAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS NOS TERMOS DO ART. 932, III, CPC/2015 À UNANIMIDADE 1. É cediço que o Códex Processualista anterior, determinava que os prazos processuais deveriam ser contabilizados de forma contínua, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento (art. 178 c/c 184, CPC/73). 2. In casu, intimados em 24.01.2014 (segunda-feira), o prazo para interpor o presente recurso começou a fluir a partir do dia 27.01.2014 (segunda-feira), e teve seu computo finalizado no dia 10.02.2014 (segunda-feira). Todavia, a Apelação de fls. 99/106 somente foi protocolada em 11.02.2019 (terça-feira), isto é, após o decurso do prazo legal. 3.
Assim, por configurar requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impossibilita o conhecimento da via recursal, é imperioso reconhecer a intempestividade do recurso de apelação, visto que sua interposição não observou o prazo legal.
4. Neste vértice, gozando de natureza acessória, resta prejudicada a apreciação da apelação adesiva de fls. 112/118, haja vista que o recurso deve seguir a sorte do principal. 5.
Recurso de Apelação e Recurso Adesivo não conhecidos à unanimidade
. (2019.05233876-63, 211.038, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (grifos meus)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Assim, na forma da fundamentação acima expendida, acolho a prejudicial de mérito arguida pelos apelados, para NÃO CONHECER do RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelas apelantes, ante a sua manifesta inadmissibilidade por ser INTEMPESTIVA, nos termos dos artigos 508 e 557, ambos do CPC de 1973.
É como voto.
EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora